Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028565-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDVAN FERREIRA PONTES - CPF: 280.217.113-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL (LOPM). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a renovação da Licença de Operação para Pesquisa Mineral (LOPM) no 322719/2020, concedida à empresa Fides Gold Mineradora S.A., até a análise do Protocolo no 3277/2023, realizado pelo agravado Edvan Ferreira Pontes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que suspendeu a licença de operação, baseada na ausência de anuência do proprietário do lote, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Não há elementos suficientes que afastem a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela autoridade ambiental estadual, especialmente na fase de cognição sumária, típica do agravo de instrumento.

4. A alegada ausência de anuência do proprietário do lote, que justificaria a suspensão da licença, demanda uma análise mais aprofundada durante a instrução processual, não sendo suficiente para a concessão de tutela provisória de urgência.

5. A competência da Justiça Estadual é adequada, uma vez que a controvérsia não envolve diretamente o interesse da Agência Nacional de Mineração, limitando-se à validade da licença ambiental concedida no âmbito estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento
: “A suspensão da Licença de Operação para Pesquisa Mineral deve ser indeferida na ausência de elementos suficientes que afastem a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela autoridade ambiental estadual.”

__________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Considerando o risco de prolação de decisões conflitantes, entendo
ser imprescindível
o julgamento conjunto dos recursos de agravo de instrumento
números 1028565-71.2023.8.11.0000 e 1026263-69.2023.8.11.0000
,
uma vez que
ambos
se referem à
decisão judicial proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
(MT) nos autos do
processo no 1000584
-95.2023.8.11.0023
.

Dessa forma
, p
asso a relatá-los
individual
izadamente
.

1. DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028565-71.2023.8.11.0000.

Trata-se de agrav
o de instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo d. Juízo da 2
a Vara da Comarca
de
Peixoto de Azevedo
(MT) nos autos do processo judicial no

1000584
-95.2023.8.11.0023
,
ajuizado por
EDVAN FERREIRA PONTES
, ora agravado. A decisão agravada
deferiu
parcialmente
a
tutela de urgência para
suspender
o
pedido de renovação da Licença de Operação para Pesquisa Mineral – LOPM no 322719/2020, concedida à empresa FIDES GOLD MINERADORA S.A. sobre o Lote 322
, P.A. Cachimbo, Gleba União do Norte, Zona Rural do município de Peixoto de Azevedo (MT), enquanto não f
osse
concluída a análise do Protocolo no 3277/2023,
realizado pelo agravado no
Processo SEMA-MT no 604785/2019 (Processo Principal no 431465/2012
)
.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta
:
(1)

que a decisão
agravada
foi equivocada, pois não há comprovação de ilegalidade na concessão da
LOPM no 322719/2020
;
e
(2)

que a
empresa FIDES GOLD MINERADORA S.A.
detém a posse da área em questão, com fundamento em decisão judicial anterior.
Nesses termos, r
equer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão
recorrida
.

O efeito suspensivo almejado pelo agravante foi concedido (Id.
196241679).

Manifestação da parte agravada EDVAN FERREIRA PONTES encontra-se no Id.
198547693.

Em síntese, a
rgumenta que a licença ambiental
em questão
foi concedida de forma irregular, sem a devida autorização do proprietário do lote, o que torna a licença e, consequentemente, os atos administrativos subsequentes, nulos de pleno direito.
Destaca que a
posse adquirida posteriormente pela mineradora, com base em uma licença ambiental irregular, não pode ser utilizada para convalidar ou renovar a licença, uma vez que ela carece de requisitos essenciais de validade desde o início.
Nesses termos, requer a revogação do efeito suspensivo concedido ao presente agravo de instrumento e a total improcedência dos pedidos do agravante, de modo que a ação na origem prossiga até o julgamento final.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pela incompetência da Justiça Estadual para apreciação e julgamento do feito, diante do manifesto interesse da Agência Nacional de Mineração

(Id.
203487174
).

É o relatório.

2. DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026263-69.2023.8.11.0000.

Trata-se de agrav
o de instrumento interposto por

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
contra decisão
proferida pelo d. Juízo da 2
a Vara da Comarca
de Peixoto de Azevedo (MT) nos autos do processo judicial no

1000584
-95.2023.8.11.0023
,
ajuizado por
EDVAN FERREIRA PONTES
(ora agravado) em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o pedido de renovação da Licença de Operação para Pesquisa Mineral – LOPM no 322719/2020, concedida à empresa FIDES GOLD MINERADORA S.A. sobre o Lote 322, P.A. Cachimbo, Gleba União do Norte, Zona Rural do município de Peixoto de Azevedo (MT), enquanto não fosse concluída a análise do Protocolo no 3277/2023, realizado pelo agravado no Processo SEMA-MT no 604785/2019 (Processo Principal no 431465/2012).

A agravante
FIDES GOLD MINERADORA S.A. aduz:
(1)
que a decisão agravada é nula devido
à
não formação de litisconsórcio passivo necessário, bem assim porque violou os
princípios do
contraditório e da ampla defesa
, pois a liminar foi concedida sem a
sua
prévia oitiva
;

(2
)

que houve a modificação do pedido
formulado na inicial sem a intimação da parte requerida; e
(3)

que a ação deveria ser
extinta por perda superveniente do objeto
, uma vez que a licença em questão expirou em
16 de setembro de 2023
.
Em vista disso, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, visando à suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma integral. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade do ato processual pela ausência de formação de litisconsórcio necessário e
pela violação ao contraditório.

O efeito suspensivo almejado pela agravante foi concedido (Id.
190322158
).

Manifestação da parte agravada EDVAN FERREIRA PONTES encontra-se no Id.
191383670
.
Em síntese, argumenta que
, ainda que a validade da licença tenha
expirado,
a ação originária ainda possui utilidade, pois a Administração Pública não pode renovar ou convalidar um ato administrativo que é ilegal em sua origem.

Quanto à alegação de violação do
princípio do contraditório, o a
gravado sustenta que a modificação do pedido na petição inicial não constitui inovação, mas sim uma medida implícita no pedido originário, visando suspender a validade da licença em questão.
Nesses termos, requer a revogação do efeito suspensivo concedido ao presente agravo de instrumento e a total improcedência dos pedidos do agravante, de modo que a ação na origem prossiga até o julgamento final.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar sobre o méri
to por não evidenciar interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção

(Id.
204886186
).

É o
relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado,
os presentes
recursos de agravo de instrumento
foram
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

(
RAI no
1028565-71.2023.8.11.0000) e por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.

(
RAI no
1026263-69.2023.8.11.0000
)

contra decisão
proferida pelo d. Juízo da 2
a Vara da Comarca
de Peixoto de Azevedo (MT) nos autos do processo judicial no

1000584
-95.2023.8.11.0023
,
ajuizado por
EDVAN FERREIRA PONTES
, ora agravado.

A decisão
objeto dos agravos
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o pedido de renovação da Licença de Operação para Pesquisa Mineral – LOPM no 322719/2020, concedida à empresa FIDES GOLD MINERADORA S.A. sobre o Lote 322, P.A. C
achimbo, Gleba União do Norte, Zona Rural do município de Peixoto de Azevedo (MT), enquanto não fosse concluída a análise do Protocolo no 3277/2023, realizado pelo agravado no Processo SEMA-MT no 604785/2019 (Processo Principal no 431465/2012).

Em face do risco de prolação de decisões conflitantes, considero necessário o julgamento conjunto dos recursos
acima identificados
, que versam sobre a mesma decisão judicial
.
Dessa maneira, procederei à análise i
ndividualizada de cada recurso.

1.
DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028565-
71.2023.8.11.0000.

À primeira vista, não se verifica
a
incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda. As pretensões deduzidas por
Edvan
Ferreira Pontes
nos autos de origem
limitam-se à discussão sobre a validade da Licença de Operação para Pesquisa Mineral – LOPM no 322719/2020 e à análise dos atos administrativos que culminaram em sua expedição, todos realizados no âmbito do órgão ambiental estadual. Tal contexto demonstra claramente a ausência de qualquer interesse jurídico que justifique a intervenção da Agência Nacional de Mineração, afastando, assim, a
competência da esfera federal.

Nesses termos,
REJEITO
a
incompetência suscitada pelo órgão ministerial.

Quanto ao mérito,
o ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta que a decisão
agravada
deve ser reformada, uma vez que a Licença de Operação para
Pesquisa Mineral
(LOPM) no 322719/2020
foi concedida de acordo com os trâmites legais, estando amparada pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Além disso,
ressalta que a empresa
FIDES GOLD MINERADORA S.A. detém a posse do lote em
discussão
, conforme decisão judicial em processo anterior, o que reforça a validade do ato administrativo.

Pois bem.

De início, importa ressaltar que a
fase de cognição sumária, típica do
recurso de agravo de i
nstrumento, não se destina a uma análise exaustiva das provas, mas sim a uma avaliação preliminar da plausibilidade das alegações e da urgência na con
cessão de uma tutela provisória.

Examinando os
documentos que
compõem
o processo judicial na origem
, conclui-se
que o órgão ambiental estadual,
amparado pela documentação submetida no procedimento
para a obtenção de licença para pesquisa mineral
(Processo Administrativo no 604.785/2019)
,
outorgou à
empresa
FIDES GOLD MINERADORA S/A
a

Licença de Operação para Pesquisa Mineral (
LOPM
)
no 322719/2020
. Tal licença autoriza a pesquisa de ouro, mediante guia de utilização, abrangendo as
áreas dos
Lotes 321 e 322 da Gleba P.A. Cachimbo
,
situada no
Garimpo do C
arrapato, no município de Peixoto de Azevedo (MT).

Percebe-se que a LOPM no 322719/2020 decorre de uma série de renovações da
LOPM no 305076/2012
(Id. 112463321 dos autos de origem), inicialmente concedida pelo órgão ambiental estadual em
23 de agosto de 2012
a Moisés Antônio dos Anjos, conforme consta no Processo Administrativo no 431465/2012 (Id. 112463311 dos autos de origem). Essa concessão foi realizada antes da aquisição do Lote 322 pela parte agravada, EDVAN FERREIRA PONTES, em um negócio realizado com
Ageis
Nonato da Costa, formalizado em
0
9 de junho de 2014
(Id.
112463298 dos autos de origem),
o que possibilita a existência de
prévia autorização
e/ou anuência
de exploração mineral na área do referido lote, a ser verificada
na
instrução processual.

Ademais
,
é pertinente destacar
que a questão debatida no presente recurso
se entrelaça
diretamente
com a matéria tratada no
processo judicial no
1002955-66.2022.8.11.0023
(ação de instituição de servidão mineral)
,
que também
tr
a
mit
a
na

2
a Vara da Comarca
de Peixoto de Azevedo (MT)
, ajuizado pela empesa
FIDES GOLD MINERADORA S/A

contra o
ora agravado, EDVAN FERREIRA PONTES.

No
referido
processo
,
a empresa autora obteve a tutela provisória de urgência

pleiteada em
primeira instância,
sendo-lhe concedida
a imissão na posse do Lote 322 para
viabilizar a execução da
concessão de lavra, pesquisa e exploração
mineral
existente no subsolo da propriedade
, mediante o depósito judicial mensal a título de renda em razão da ocupação e dos
royalties
(Ids.
104414929 e
105367961

dos autos do processo no
1002955-66.2022.8.11.0023
).

A decisão
mencionada
foi objeto do recurso de agravo de instrumento no 1024882-60.2022.8.11.0000
interposto por EDVAN FERREIRA PONTES e
distribuído
à
c. Segunda Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso.
Colaciono a ementa do julgamento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL
– DEFERIDA A LIMINAR PARA A IMISSÃO DA MINERADORA NA EXPLORAÇÃO DA LAVRA NA ÁREA SERVIENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA A APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ANTECIPADA – DESACOLHIMENTO – ARTIGOS 60 E 62 DO CÓDIGO DE MINAS – DEPÓSITO JUDICIAL DO EQUIVALENTE A 24 MESES DE RENDA DA ÁREA A PARTIR DE TRÊS AVALIAÇÕES PARTICULARES DA ÁREA E DOS RESPECTIVOS
ROYALTIES
PELA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL
–
IMÓVEL DESPROVIDO DE BENFEITORIAS IMPORTANTES E/OU LAVOURA POR COLHER – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA VERBA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O depósito judicial do equivalente a 24 (vinte e quatro) meses de renda da área serviente a partir de três avaliações particulares da área, assim como dos respectivos royalties sobre os minérios encontrados, – a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral, autorizam desde logo a imissão da mineradora titular da lavra no imóvel serviente.

A jurisprudência pátria tem relativizado a exigência da avaliação judicial prévia, podendo ser adotada de início a avaliação unilateral
da mineradora titular
do direito de exploração para autorizar desde logo imissão prévia na posse (AI n. 1007737-64.2017.8.11.0000), de maneira a se evitar protelações desnecessárias, ficando, porém, permitida a complementação posterior da remuneração, a depender da instrução processual, se for o caso.

Afinal a indenização prévia de que tratam os artigos 27, 60 e 62 do Decreto-lei n. 227/67 somente tem cabimento no caso da existência de danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa e exploração da área serviente como, por exemplo, na hipótese de haver benfeitorias edificadas ou lavoura ainda por colher no imóvel.

A suposta sonegação de informações acerca do montante do minério extraído do local há de ser dirimida junto à autoridade pública federal que concedeu a licença para a exploração da área e seus respectivos órgãos fiscalizadores, mesmo porque a União também tem interesse na correta apuração do volume de materiais preciosos extraídos no decorrer da referida atividade minerária no local, já que fica
com percentual desse montante.”

(N.U
.
1024882-60.2022.8.11.0000,
Rel. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)
(g.
n
.)

Não obstante as
irregularidades apontadas pela parte agravada

em relação à emissão da licença cuja anulação se busca,
em especial a ausência de autorização e/ou anuência para a exploração mineral em sua propriedade, matéria esta que demanda uma devida instrução processual para sua completa elucidação, verifica-se que a empresa mineradora obteve as autorizações e/ou licenças necessárias dos órgãos competentes para a exploração mineral na área em disputa. Tal situação está devidamente documentada na Portaria no 89/SGM, de 06 de outubro de 2020, referente ao Processo ANM no 886.353/2003 (Id. 102671073 dos autos do processo no 1002955-66.2022.8.11.0023), bem como na LOPM no 322719/2020 (Id. 112463307 dos autos de ori
gem), o que lhe confere, a princípio
, o direito de exploração mineral na área questionada.

Ademais, é importante destacar que os atos administrativos possuem os atributos da
presunção de veracidade
, entendendo-se que os fatos descritos pelo agente administrativo são considerados como existentes, e de
legitimidade
, pressupondo-se que o ato praticado pelo agente administrativo foi realizado em conformidade com a legalidade vigente. Esses atributos não foram
afastados na presente fase processual, que se encontra em sede de cognição sumária, o que leva à conclusão
de que não há probabilidade do direito alegado para justificar a concessão da tutela provisória na
origem
.

Conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito, somada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, constitui pressuposto essencial para a concessão da tutela de urgência. Portanto, a ausência de quaisquer desses requisitos impõe a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, reformo a decisão agr
avada para indeferir a
tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada/requerente
na origem
.

É como voto.

2. DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026263-69.2023.8.11.0000.

A parte agravante
FIDES GOLD MINERADORA S.A.

sustenta:
(1)
que a decisão agravada é nula devido a não formação de litisconsórcio passivo necessário, bem assim porque violou os
princípios do
contraditório e da ampla defesa
, pois a liminar foi concedida sem a
sua
prévia oitiva
;

(2
)

que houve a modificação do pedido formulado na inicial sem a intimação da parte requerida; e
(3)

que a ação deveria ser
extinta por perda superveniente do objeto
, uma vez que a licença em questão expirou em
16 de setembro de 2023
.

Pois bem.

Consoante disposto no art. 996 e parágrafo único do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto porterceiroprejudicado, cabendo a ele demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial possa atingir direito em que afirma ser titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

No caso, é manifesto o interesse recursal da parte agravante, visto que a decisão agravada suspendeu o pedido de renovação de licença de operação para pesquisa mineral que lhe foi concedida pelo órgão ambiental estadual (
LOPM no 322719/2020).

Infere-se da ação anulatória no
1000584-95.2023.8.11.0023 que a parte autora EDVAN FERREIRA PONTES (ora agravado), pretende a declaração de nulidade da LOPM no 322719/2020.

Com efeito, olitisconsórcionecessáriodecorre da indispensabilidade da integração no polo passivo de uma pluralidade de sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica, seja por imperativo legal.

Nos termos do art.
1
1
4 do Código de Processo Civil, hálitisconsórcio necessáriopor disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

A propósito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo (
AgInt
no
REsp
n. 1.593.819/SP, R
elator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 25/10/2016,
DJe
de 8/11/2016
)
.

Considerando que a Licença de Operação para Pesquisa Mineral – LOPM no 322719/2020 foi outorgada à empresa agravante FIDES GOLD MINERADORA S.A., autorizando-a a realizar pesquisa de ouro, com uso de guia de utilização
nas áreas dos Lotes 321 e 322 da Gleba P.A. Cachimbo, localizada no Garimpo do Carrapato, no município de Peixoto de Azevedo (MT), é evidente que o resultado do processo de origem repercutirá diretamente
na
sua esfera jurídica
, caracterizando-se, assim, a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Destarte
, a ausência de participação dos litisconsortes necessários
acarreta
, necessariamente,
a anulação do processo a partir d
o momento em que
a parte
deveria ter
sido integrada à lide. Impõe-se, portanto, à autora o dever de promover a inclusão no polo ativo ou proceder à citação do litisconsorte olvidado,
sob pena
de vício insanável que compromete a validade processual.

Quanto à matéria
, Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam
:

“
Caso se trate delitisconsórcionecessário(simples ou unitário), todos os litisconsortes devem ser citados para a ação,
sob pena
de a sentença ser dada inutilmente (
inutiliter
data
), isto é, não produzir nenhum efeito, quer para o litisconsorte que efetivamente integrou a relação processual como parte, quer para aquele que dele não participou (TJSP-RT 602/92). A sentença dada sem que tenha sido integrado olitisconsórcionecessário, não precisa ser rescindida por ação rescisória, porque é absolutamente ineficaz, sendo desnecessária
sua retirada do mundo jurídico”
.

(
Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 276)
.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim
se
manifestou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO (COHAB) –
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– AFASTADAS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MUTUÁRIO - FALHA INSANÁVEL - SENTENÇA ANULADA - CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para
proceder o
registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

O parágrafo único do art. 114 do CPC dispõe que, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.

Recurso conhecido e provido.
”

(N.U
.
0001658-87.2016.8.11.0011,
Re. Dr. AGAMENON ALCÂ
NTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 18/07/2022)
.
[
g.n
.]

Nesses termos, a intervenção da recorrente revela-se como medida imprescindível, impondo sua inclusão na
relação jurídica processual dos autos de origem. Dessa forma, é necessário determinar a abertura de prazo para que a parte autora proceda à emenda da inicial, em conformidade com o art. 321 do Código de Processo Civil, assegurando-se a observância do litisconsórcio necessário.

Acresça-se que,
diante d
a reforma da decisão agravada, conforme voto proferido no recurso de agravo de instrumento no 1028565-71.2023.8.11.0000,
torna-se
prejudicada a análise da alegada nulidade da decisão recorrida em
virtude
da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário. Ademais, caso
fosse reconhecida tal nulidade
,
permitir-se-ia
a
reanálise da questão

já
apreciada
por este
Tribunal
, retornando-a a
o

juízo de
origem
.

Por fim, alega a recorrente
que houve a modificação do pedido formulado na inicial sem a intimação da parte requerida, bem como
que a ação
na origem
deveria ser
extinta por perda superveniente do objeto
, uma vez que a LOPM no 322719/2020 teria expirado
em
16 de setembro de 2023
.

Não obstante, apresenta-se inviável

conhecer da
s matérias acima especificadas, uma vez que não foram

analisadas
pelo Juízo
a quo
. Tal apreciação
ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição
.

A propósito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violaç
ão ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1000845-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.
[
g.n
.
]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO –
NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTS.
617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES –
CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1013646-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relator DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.
[
g.n
.
]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A., determinando que o
d. Juízo
a quo
estabeleça prazo para que a parte autora do processo no
1000584-95.2023.8.11.0023
(ora agravada) proceda à emenda da inicial, em conformidade com o art. 321 do Código de Processo Civil, assegurando a devida observância do litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024